Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. CONCURSO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA POR ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE SER SUPRIDA PELA CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4°, I, do Código Penal prescinde da realização de perícia técnica quando o arrombamento restar comprovado por robustos elementos de prova.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Na incidência de duas ou mais qualificadoras, basta uma para qualificar o delito, permitindo que a qualificadora sobejante seja utilizada para majorar a pena na primeira fase.

4. Apelação conhecida e desprovida.